Tribunal: TJDFT
Processo: 0725523-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725523-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA AGRAVADO: WICKBOLD &amp; NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução no 0705450-10.2020.8.07.0001 por ela ajuizada em face de WICKBOLD &amp; NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA (agravado), indeferiu o seu pedido de justiça gratuita. Eis o teor do decisum questionado (ID. 66671149 dos autos de origem): “Verifico que a parte autora postulou a gratuidade judiciária em sua petição inicial. Observo no balancete do segundo trimestre de 2019 (ID59900117), que a empresa autora possui um expressivo ativo e, muito embora também tenha um considerável passivo e prejuízos acumulados, encontra-se patrocinada por advogado particular e continua suas atividades regularmente. Ante o exposto, não vislumbro demonstrado nos autos que a parte autora não tenha condições financeiras de recolher as custas de ingresso sem prejuízo de sua própria subsistência, razão pela qual indefiro o pleito de gratuidade judiciária. Fica a parte autora intimada a comprovar o recolhimento das custas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias. (...)” Em suas razões recursais (ID. 18066465, p. 01-08), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) está incorreta a decisão de origem, pois a existência de advogado particular não pode ser usado como fundamento para afastar o pedido de gratuidade, já que afronta o art. 99, §4o, do CPC (p. 05); b) diversamente do que afirmado, as atividades da agravante estão suspensas, já que foi despejada do imóvel que ocupava e não abriu outra loja para dar continuidade as atividades por conta das dificuldades financeiras (p. 05); c) é assente na jurisprudência a possibilidade de concessão de justiça gratuita as pessoas jurídicas que comprovem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (p. 06); Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para deferir-lhe provisoriamente a gratuidade da justiça, permitindo-se, assim, o processamento dos Embargos à Execução opostos na origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para confirmar ou conceder a gratuidade pleiteada (p. 06-08). Sem preparo, diante do pedido de gratuidade da justiça formulado (art. 99, §7o, do CPC). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual. O art. 98 do Código de Processo Civil, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”, isto é, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Desse modo, excepcionalmente, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA No 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na situação em exame, em uma análise inicial da decisão recorrida, resta presente a probabilidade de provimento do recurso, pois um dos fundamentos adotados (contratação de advogado particular) afronta a redação constante no art. 99, §4o, do CPC. Já a manutenção da atividade empresarial da agravante – e sua consequente impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais – demanda verificação mais aprofundada das alegações e dos autos de origem, matéria que reservo para análise no momento do julgamento deste recurso. Em relação ao perigo de dano, mostra-se patente a sua ocorrência, ante a ordem de recolhimento das custas em até 15 (quinze) dias para o processamento dos Embargos a Execução opostos na origem, circunstância que permite uma intervenção imediata deste órgão julgador junto aos autos de origem. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar tão-somente para suspender os efeitos da decisão recorrida consistente no recolhimento das custas processuais para processamento dos Embargos a Execução apresentados na origem, até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora